Tribunal: STF
Processo: Rcl 43974
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís – MA, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante.
    Na inicial, o Município de São Luís expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    A parte beneficiária da sentença afirma que foi contratada pelo Município de São Luís em maio de 1992 para exercer a função de vigia, sem prestar concurso público. Pede, na Reclamação Trabalhista, os depósitos fundiários os quais supostamente teria direito, em razão da suposta nulidade de seu contrato. 
    O Município de São Luís, em contestação, alegou a incompetência material da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de contratos firmados com a Administração Pública, visto que possuem natureza jurídicoadministrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395-6/DF- MC e em outros precedentes, tais como o Recurso Extraordinário n. 673.025/PR, o AgReg nº 7.217/MG etc. 
    O juízo trabalhista de primeiro grau, ignorando os precedentes – inclusive vinculantes - carreados aos autos, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, rechaçando a preliminar de incompetência levantada pelo ente público. Por fim, utilizou-se da Súmula n. 363 do C. TST para condenar o ente público no recolhimento de depósitos fundiários devidos em caso de contratação nula.
    Ao final, requer a concessão da liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito, para que seja cassada a decisão impugnada (Processo n. 0017388-35.2019.5.16.0015) (fl. 14).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 8/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente juntada petição de recurso ordinário (8/10/2020).
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    No caso, assiste razão ao reclamante. O Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (doc. 7, fl. 3/4):
    A competência é determinada pelo pedido e pela causa de pedir, e no caso desta Especializada, as matérias que estão submetidas à sua competência encontram-se previstas no art. 114 da Constituição Federal. 
    De acordo com a redação do inciso I do dispositivo constitucional acima referido, verifica-se que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, pouco importando quais as pessoas envolvidas, na medida em que, após o advento da EC 45/2004, a competência da Justiça Laboral deixou de ser firmada em razão das pessoas envolvidas (empregado x empregador), passando a abranger as relações de trabalho como um todo, ou seja, a competência foi determinada em razão da matéria. 
    (…)
    A decisão do E. STF, nos autos da ADIN 3395-6/2005, retirou do âmbito da competência desta Especializada apenas as relações entre os entes públicos e seus empregados /servidores que possuem vínculo de natureza administrativa/estatutária, o que não é o caso dos autos, na medida em que o município reclamado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o vínculo entre os litigantes no período vindicado teve como base o regime estatutário. 
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.
    Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o trabalhador e o Poder Público.
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente